Tribunal: STF
Processo: RE 1496747
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 7):



    “Apelação Cível - Desapropriação - Sentença que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso voluntário da Fazenda - Desprovimento de rigor - Pretende a Fazenda Estadual, diante da alegada inobservância do disposto na Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento do excesso do valor pago em precatório complementar e sua devolução – No mais, constatada a insuficiência do pagamento de antigo precatório e considerando a nova sistemática adotada pela EC n° 62/09, não se mostra adequado expedição de novo precatório, a tanto se bastando comunicação ao DEPRE para pagamento - Eventual repetição de indébito que deve ser objeto de ação própria na via ordinária - Precedentes. R. Sentença mantida - Recurso voluntário desprovido.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Docs. 8 e 13), foram ambos desprovidos (Docs. 10 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5°, XXIV, da CF/1988 (princípio da justa indenização), 100, §1° da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 - agora art. 100, § 5°); a SV 17 do STF; e o entendimento firmado no RE 590.751/SP (Tema 132), relativamente à exclusão dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT (fl. 3, Doc. 18).



    Nessa linha, afirma que a “conta que amparou o pagamento efetuado não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 - agora art. 100, § 5°), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF ” (fl. 7, Doc. 18).



    Acrescenta que em conformidade com a SV 17/STF, “em caso de não pagamento, deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (fl. 7, Doc. 18).



    Argumenta, ainda, que “nos cálculos efetuados pelo E. TJSP, houve inclusão de juros compensatórios e moratórios em continuação por todo o período da moratória constitucional. E, com isso, afrontaram o entendimento consubstanciado no RE n." 590.751/SP, no qual discutida a questão e decidido pela exclusão total dos referidos juros” (fl. 9, Doc. 18). 



    Assim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, “de forma a reconhecer o indébito no pagamento de precatório, devolvendo-se os valores indevidos aos cofres públicos” (fl. 12, Doc. 18). 



    De início, o apelo extremo foi inadmitido aos fundamentos de que o acórdão recorrido não desrespeitou a legislação enfocada a ponto de permitir a admissibilidade do recurso, e também pela incidência da Súmula 279/STF (Doc. 24).



    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 27).



    A ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou o retorno dos autos à origem para a observância do Tema 1037 da repercussão geral (RE 1.169.289-RG).



    Em nova análise da controvérsia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que não houve “afronta ao quanto decidido no tema 1037 do STF”. Isto porque, “trata-se de fase executória, revestindo-se a matéria de coisa julgada, sendo inadmissível a pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de retroagir a regra em ação de desapropriação de 1982, cujo precatório foi expedido em 2000, sendo, portanto, a EC 62/09, bem como a Súmula Vinculante n° 17 (de 29/10/2009) muito posteriores à expedição do precatório. Dessa forma, não há que se falar em afronta ao quanto decidido no tema 1037 do STF. Embora de rigor o afastamento dos juros moratórios no período de graça, não se mostra possível a repetição de indébito no feito presente uma vez já realizados todos os pagamentos, ainda que a maior” (Doc. 66, fl. 5). Esse acórdão foi assim ementado (Doc. 66, fl. 2):



    “Apelação cível — Juízo de "retratação' do art. 1030 do CPC (Recurso Extraordinário) — Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público — Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado.



    Se é certo que com o julgamento pelo C. STF do RE 1.169.289 (Tema 1037/STF) restou assentado que os juros moratórios têm como termo inicial o dia 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, o que acarretaria, em tese, excesso no valor devido, não menos certo é que o julgamento do C. STF é datado de 2020 ao passo que o feito presente se refere a longeva demanda, do ano de 1982 em que já efetuados e levantados todos os pagamentos via precatório e isto antes mesmo do ano de 2013 — Manutenção da decisão que em nada confronta o quanto decidido por se tratar de precatório expedido em momento muito anterior à edição da SV 17 — 



    Impossibilidade de retroação dos efeitos no caso presente. Convém também anotar que, acaso reconhecido o excesso, e deverá a FESP promover a correspondente Repetição de Indébito nas vias ordinárias, impossibilitada que a execução às avessas por ela pretendida — Precedentes da Corte. 



    Juízo de retratação aceito com aclaramento do julgado, sem alteração do dispositivo.”



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 68).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao Estado recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que o acórdão recorrido não viola o Tema 1037, pois a matéria reveste-se “de coisa julgada, sendo inadmissível a pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de retroagir a regra em ação de desapropriação de 1982, cujo precatório foi expedido em 2000, sendo, portanto, a EC 62/09, bem como a Súmula Vinculante n° 17 (de 29/10/2009) muito posteriores à expedição do precatório“ (Doc. 66, fl. 5).



    No julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”



    O acórdão recorrido dissentiu da orientação acima, razão pela qual deve ser reformado.



    Por fim, assinale-se que o STF já decidiu que a imposição de juros estatuídos na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria. Nesse sentido, é cristalino o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”(RE 544.033-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que o Tribunal de origem observe a tese fixada no Tema 1037 da repercussão geral.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente